Tribunal: STF
Processo: ARE 1562869
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Duplo juízo de admissibilidade. Conhecimento do recurso. Necessidade preenchimento requisitos processuais e sumulares. Conformidade com temas de repercussão geral que tratam do cabimento do recurso. Manutenção da inadmissibilidade do re. discussão sobre o princípio da justa indenização. Preclusão consumativa. Incidência da súmula 282 do stf. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com base na ausência de prequestionamento do dispositivo tido por violado. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    III. Razões de decidir 



    3. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão constitucional suscitada. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput, XXIV.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 282.